Tribunal: TJDFT
Processo: 0003650-02.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 129, § 9o, mais o artigo 147, do Código Penal, depois de agredir e ameaçar de morte sua companheira, também agredindo o filho dela com uma "panelada" na cabeça, ao interferir para evitar a continuidade das agressões.

2 A palavra segura e coerente das vítimas, corroborada por laudos periciais e pelo testemunho do policial que atendeu à ocorrência é prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes.

3 A jurisprudência acolhe o critério de diminuição ou aumento da pena em até um sexto na segunda fase da dosimetria por cada atenuante ou agravante verificada no caso, devendo-se expurgar qualquer excesso.

4 Apelação provida em parte.